Tribunal: STF
Processo: MS 37331
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO DE EXISTÊNCIA. CAPACIDADE DE SER PARTE. ÓRGÃO AGRAVANTE QUE, DESPROVIDO DE ESTATURA CONSTITUCIONAL, NÃO SE REVESTE DE PERSONALIDADE JUDICIÁRIA.



    1. Inviável conceber-se dotada de personalidade judiciária e, portanto, de capacidade de ser parte a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (SEST/ME), uma vez que se trata de órgão desprovido de estatura constitucional. À luz da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas órgãos dotados de relevo constitucional têm, quando em jogo a necessidade de defender as suas prerrogativas institucionais, aptidão para figurar, na relação processual, como parte isolada da pessoa jurídica em que se situam.



    2. Entendimento diverso importaria em barateamento do instituto da “personalidade judiciária”, com a possibilidade teórica de uma infinidade de secretarias, coordenações, departamentos, núcleos e subnúcleos, previstos em uma miríade de atos infraconstitucionais e até mesmo infralegais, invocarem a capacidade de ser parte para, de modo apartado da pessoa jurídica de direito público em que inseridos, buscarem provimento jurisdicional que reputem necessário à defesa das respectivas atribuições.



    3. Agravo interno não conhecido.